Tribunal: TJBA
Processo: 8051501-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051501-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA NÃO PRESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de MIDWAY S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, sob alegação de que houve registro indevido de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com pleito de exclusão da anotação e reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevido o registro de dívida em nome do consumidor no SCR/SISBACEN em razão de suposta prescrição do débito; (ii) estabelecer se tal registro enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR/SISBACEN é sistema de informações mantido pelo Banco Central, alimentado por instituições financeiras com dados positivos e negativos sobre operações de crédito, nos termos da Resolução nº 2.724/00 do BACEN, sendo seu fornecimento obrigatório, mesmo sem inadimplência. 4. O registro de informações no SCR, desde que realizado dentro do marco legal e temporal correto, constitui exercício regular de direito das instituições financeiras, não configurando, por si só, conduta ilícita. 5. A parte autora não comprova que o registro da dívida superou o prazo quinquenal contado da data de vencimento, tendo os dados sido lançados como “prejuízo” entre março de 2018 e outubro de 2020 e consultados em abril de 2022 (ID 82915241), não caracterizando prescrição. 6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos demonstração suficiente de ilicitude no registro ou de dano moral indenizável. 7. A inexistência de prova de ato ilícito e de dano concreto impede o reconhecimento de responsabilidade civil e a condenação em danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8067780-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051501-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON DA SILVA ALMEIDA e como apelado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239B